Tribunal: STF
Processo: HC 185411
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maria Ivonete Cabral, advogada, em benefício de Dejarles do Carmo dos Santos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.4.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 558.218:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DEJARLES DO CARMO DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.19.170209-1/000).
    Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão temporária decretada no bojo de investigação instaurada para apuração dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006.
    A prisão temporária foi convertida em preventiva, em 2/10/2019.
    A defesa impetrou prévio habeas corpus na Corte de origem, cuja ordem foi denegada (e-STJ fls. 9/18). Eis a ementa do acórdão, in verbis:
    HABEAS CORPUS PREVENTIVO – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO – VIA IMPRÓPRIA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. – O Habeas Corpus não se destina à universalidade de substituto recursal e, tampouco, ao exame aprofundado de matéria fática ou valoração dos elementos de prova. – Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar da paciente e encontra-se devidamente amparada no fumus comissi delicti e periculum libertatis, este consubstanciado pela garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. – Inexiste, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. – Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva.
    Neste writ, a impetrante sustenta que a prisão é medida desarrazoada e desproporcional. Alega que a paciente não foi intimada para prestar esclarecimentos na delegacia de polícia, tendo sido decretada a custódia com o intuito de coagir seu cônjuge a confessar a autoria dos delitos. Defende as condições pessoais favoráveis da paciente para afirmar que sua manutenção no cárcere viola os princípios da inocência e da dignidade da pessoa humana.
    Requer, liminarmente e no mérito, a colocação da paciente em liberdade e a restituição dos veículos apreendidos indevidamente.
    O pedido liminar foi indeferido pelo Ministro Presidente JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (e-STJ fls. 26/27).
    Informações prestadas (e-STJ fls. 30/48).
    Parecer ministerial pelo não conhecimento do habeas corpus (e-STJ fls. 60/68)”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e não conhecer do Habeas Corpus n. 558.218, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro assentou a higidez da fundamentação apresentada para a prisão cautelar e ressaltou a gravidade concreta da conduta praticada, “evidenciada pela elevada quantidade de substância entorpecente apreendida na ação policial – 12 barras de maconha pesando aproximadamente 10,171kg (dez quilos e cento e setenta e um gramas), bem como em razão da periculosidade da paciente, revelada pela contumácia na prática de crimes desta estirpe, fazendo parte, em tese, de associação criminosa hierarquizada com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes em larga escala na região de Cataguazes (MG)”.
    2. A impetrante alega que a paciente não teria sido intimada para prestar esclarecimentos antes de ser levada a efeito a prisão cautelar e que essa medida restritiva da liberdade estaria amparada em suposições, sem a apresentação de elementos concretos.
    Sustenta haver “depoimento de testemunha de que o esposo da paciente é vendedor de carros, portanto, possui renda absolutamente lícita, nada a ver com tráfico de drogas. E a paciente por sua vez também o auxilia na venda dos automóveis”.
    Ressalta que a “paciente muito provavelmente teve sua prisão decretada como forma de fazer pressão e coagir seu esposo Marcelo, também com prisão decretada a confessar um crime que não cometeu. Se não existe razão para decretar a prisão de MARCELO menos ainda com relação a paciente que é apenas esposa do suposto investigado. A paciente está sendo prejudicada pelo simples fato de ser esposa de Marcelo”.
    Assinala ser a paciente primária, com residência fixa, trabalho lícito e que a prisão poderia ser substituída por medidas cautelares diversas.
    Requer medida liminar para a revogação da prisão cautelar da paciente.
    Pede a concessão da ordem, a confirmação da liminar e a restituição de veículos que teriam sido “apreendidos indevidamente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 558.218.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão cautelar da paciente foi decretada com os seguintes fundamentos:
    “Em uma análise preliminar, verifica-se indícios de prova de materialidade e autoria dos delitos, consubstanciados nas degravações das conversas interceptadas, nos BOPMs (ff. 26/30, 118/130, 177/182, 187/191, 255/258), nas declarações das testemunhas (ff. 79/80, 94/95, 235/236, 253/254, 259/260), nas declarações das testemunhas (ff. 79/80, 94/95, 235/236, 253/254, 259/260), nos autos de apreensão (ff. 131/133, 224/225, 262, 332), nos relatórios circunstanciados de investigações (ff. 59, 67, 196/198, 263/322) e nos laudos de constatação preliminar/definitivo das substâncias apreendidas (ff. 139/144, 323/328).
    Reitero nesta oportunidade os elementos probatórios apresentados na decisão proferida às ff. 359/374-v – dos autos nº. 0026358-30.2019.8.3.0153, eis que devidamente fundamentada para o caso concreto.
    Sendo assim, ao menos nessa fase inicial, tenho como presente o fumus commissi delicti.
    Vislumbra-se ainda a presença do fundamento descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois há clara ameaça à ordem pública com a liberdade dos denunciados enquanto respondem ao processo, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos a eles imputados e a reiteração dos atos perpetrados.
    Conforme se infere dos fatos narrados nestes autos, Marcelo Barbosa Caldeira – vulgo ‘Marcelo DJ’, Dejarles do Carmo dos Santos, Juaci Monteiro Romão – vulgo ‘Pode Crer’, Felipe Regaze Oliveira, Jeferson de Arima Thea Tomaz e Sebastiana Henriques Barbosa são contumazes na prática de crimes desta estirpe, possuindo uma associação hierarquizada com o escopo de comercializar substâncias entorpecentes em larga escala nesta região.
    Resta evidenciado, dessa forma, a predisposição dos denunciados para prática de novos delitos, fato este que abala sobremaneira a sociedade, causando desordem e insegurança, justificando a segregação preventiva.
    Ademais, verifica-se que a segregação cautelar se mostra razoável para impedir a reiteração criminosa dos acusados.
    (...) A segregação preventiva dos acusados Marcelo Barbosa Caldeira – vulgo ‘Marcelo DJ’, Dejarles do Carmo dos Santos e Felipe Regaze Oliveira se mostra imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que estes, cientes das investigações policiais, evadiram-se para local incerto e não sabido, numa clara tentativa em se furtar do distrito da culpa.
    Diante da situação exposta, verifica-se que, em conformidade com a lei maior, há razões plausíveis para manter Marcelo Barbosa Caldeira – vulgo ‘Marcelo DJ’, Dejarles do Carmo dos Santos, Juaci Monteiro – Vulgo ‘Pode Crer’, Felipe Regaze Oliveira e Jeferson de Arima Thea Tomaz na prisão, pelo iminente risco social que os crimes a eles atribuídos oferecem, em face da comoção provocada, pela sensação de impunidade e insegurança gerados pela liberdade destes, além de servir de incentivo e fomento a delitos da mesma estirpe.
    As circunstâncias expostas demonstram, em conjunto, a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade de suas custódias preventivas para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
    (...) Dito isso, verifica-se patente o periculum libertatis, justificando a segregação de Marcelo Barbosa Caldeira – vulgo ‘Marcelo DJ’, Dejarles do Carmo dos Santos, Juaci Monteiro – Vulgo ‘Pode Crer’, Felipe Regaze Oliveira e Jeferson de Arima Thea Tomaz preventivamente, com fins de manter a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração e manter a prisão cautelar da paciente, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou:
    “Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da gravidade em concreto do delito, evidenciada pela elevada quantidade de substância entorpecente apreendida na ação policial – 12 barras de maconha pesando aproximadamente 10,171kg (dez quilos e cento e setenta e um gramas), bem como em razão da periculosidade da paciente, revelada pela contumácia na prática de crimes desta estirpe, fazendo parte, em tese, de associação criminosa hierarquizada com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes em larga escala na região de Cataguazes (MG).
    Salientou, ainda, o decreto constritivo a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a paciente e outros acusados evadiram-se do distrito da culpa quando cientes das investigações policiais.
    Dessarte, a segregação cautelar revela-se justificada, pois, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, a gravidade concreta da conduta, aliada aos maus antecedentes criminais e à fuga do distrito da culpa na tentativa de furtar-se da aplicação da lei penal, denotam a periculosidade do agente. Tais circunstâncias, por conseguinte, sinalizam a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal”.
    5. As instâncias competentes consideraram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade da paciente, acusada de pertencer a associação criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, a constrição da liberdade da paciente, ato aqui questionado, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade da agente, evidenciada pelo modus operandi e pela possibilidade de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI 12.850/2013), TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela ‘participação em organização criminosa de abrangência nacional, voltada à prática do tráfico de entorpecentes, dominação de presídios e realização de ilícitos diversos’. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa relacionada a rebelião em presídios, cometimento de homicídios e tráfico de entorpecentes e armas, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas autorizadas e apreensão de documentos, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, motivando, validamente, a prisão preventiva” (HC n. 155.944, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 18.12.2018).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    6. Este Supremo Tribunal firmou o entendimento de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora